Tribunal: TCU
Processo: 023.359/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11110/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR em favor de Célia de Jesus da Silva Mota. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Célia de Jesus da Silva Mota (XXX.640.342-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 023.359/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Célia de Jesus da Silva Mota (XXX.640.342-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.